Tribunal: TJSP
Processo: 1005291-92.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*DANOS MORAIS – Improcedência – Desconto de valores do benefício previdenciário da autora, cuja operação desconhece - Dever de indenizar caracterizado, dado que o réu, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir o risco ínsito ao tipo de operação impugnada, cercando-se da máxima cautela ao contratar – Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, e o dever de

Ementa:
*DANOS MORAIS – Improcedência – Desconto de valores do benefício previdenciário da autora, cuja operação desconhece - Dever de indenizar caracterizado, dado que o réu, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir o risco ínsito ao tipo de operação impugnada, cercando-se da máxima cautela ao contratar – Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, e o dever de devolução dos valores descontados do benefício da autora - Danos morais configurados com a situação descrita que devem ser indenizados – Ação procedente - Recurso provido.*